Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NAS ADJACÊNCIAS DO SHOPPING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. O embargante aponta o vício de omissão no acórdão ao argumento de que esta 1a Turma Recursal não teria se pronunciado acerca da natureza pública do estacionamento em que ocorreu o acidente. Defende que a existência de colaboradores contratados por ele na aérea externa do Shopping não seria, por si só, apta a configurar a sua responsabilidade pelos fatos que ali ocorrem. Por último, defende que a culpa pelo acidente deveria ser estendida ao condutor do veículo também.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/18 da ementa. Destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.